Tribunal: TJPA
Processo: 0810443-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810443-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: EDILENA MARIA FARIAS GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR VIA ORIGINAL DO CONTRATO – NÃO ASSISTE RAZÃO AO BANCO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO (VIA ORIGINAL DO CONTRATO) – ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA E. CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.
17608212
, de lavra deste signatário
, negando conhecimento ao recurso de agravo interposto por
entender que não se tratava das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC.

Alegou que a juntada de cédula de crédito original não é requisito para o deferimento da liminar em busca e apreensão. Juntou entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da 1ª Turma desta Egrégia Corte.

Ponderou, ainda, que o CPC conferiu aos advogados a possibilidade de
declarar a autenticidade dos documentos que instruem as ações que patrocinam, não havendo que se falar em juntada de documento original, uma vez que válida como original cópia devidamente autenticada pelo patrono da ação.

Ressaltou, também, que o art. 424, do CPC estabeleceu que a cópia tem a mesma força probante do original.

Por fim, requereu que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Verifica-se que, nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, tem-se em um negócio jurídico em que a parte fiduciante aliena a propriedade de um bem ao agente financiador (credor fiduciário), até que seja extinta a relação jurídica pelo adimplemento total do contrato, ou pela inexecução de qualquer das obrigações contraídas.

Com efeito, ao credor fiduciário é transferido o domínio resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia, ao passo que o alienante ou devedor se torna mero possuidor direto e depositário do bem alienado, com todos os encargos que lhe incumbem, em especial o de pagar as parcelas pactuadas no contrato de financiamento.

Sendo assim, a propriedade plena do bem somente será adquirida pelo devedor após o pagamento de todo o preço e, em caso de descumprimento do contrato, a propriedade do bem garantido é resolvida e consolidada nas mãos do credor fiduciário.

Pois bem, verificado o inadimplemento contratual, poderá o credor fiduciário obter, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia, desde que se junte
a via original do contrato
e se comprove o requisito da
prévia constituição em mora do devedor
, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 c/c
art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/04.

Todavia,
o contrato original de alienação fiduciária não foi juntado aos autos.
Trata-se de uma cópia digitalizada, que apenas conta com a assinatura da agravada, sem chave reconhecida pelo ICP-Brasil – conforme se observa de ID nº.
30645322
.

Logo, o Banco agravante não satisfez requisito essencial para a concessão da liminar em busca e apreensão, com esteio no art. 29, §1º, da

Lei nº. 10.931/04,
na esteira do entendimento do E. STJ
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENA
ÇÃ
O FIDUCI
Á
RIA. C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO. DETERMINADA A EMENDA
À
INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO T
Í
TULO. IN
É
RCIA. INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO SEM RESOLU
ÇÃ
O DO M
É
RITO. 1. A
çã
o de busca e apreens
ã
o, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisi
çã
o de ve
í
culo com garantia de aliena
çã
o fiduci
á
ria. 2. A
çã
o ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O prop
ó
sito recursal
é
definir a necessidade de juntada do original do t
í
tulo de cr
é
dito a fim de aparelhar a
çã
o de busca e apreens
ã
o, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por aliena
çã
o fiduci
á
ria.
4. A juntada da via original do t
í
tulo executivo extrajudicial
é
, em princ
í
pio, requisito essencial
à
forma
çã
o v
á
lida do processo de execu
çã
o, visando a assegurar a autenticidade da c
á
rtula apresentada e a afastar a hip
ó
tese de ter o t
í
tulo circulado, sendo, em regra, nula a execu
çã
o fundada em c
ó
pias dos t
í
tulos.
5. A execu
çã
o pode, excepcionalmente, ser instru
í
da por c
ó
pia reprogr
á
fica do t
í
tulo extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresenta
çã
o do documento original, principalmente quando n
ã
o h
á
d
ú
vida quanto
à
exist
ê
ncia do t
í
tulo e do d
é
bito e quando comprovado que o mesmo n
ã
o circulou. 6. O documento representativo do cr
é
dito l
í
quido, certo e exig
í
vel
é
requisito indispens
á
vel n
ã
o s
ó
para a execu
çã
o propriamente dita, mas, tamb
é
m, para demandas nas quais a pretens
ã
o esteja amparada no referido instrumento representativo do cr
é
dito, mormente para a a
çã
o de busca e apreens
ã
o que, conforme regramento legal, pode ser convertida em a
çã
o de execu
çã
o. 7. Por ser a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previs
ã
o do art. 29,
§
1
º
, da Lei 10.931/04, a apresenta
çã
o do documento original faz-se necess
á
ria ao aparelhamento da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, se n
ã
o comprovado pelas inst
â
ncias ordin
á
rias que o t
í
tulo n
ã
o circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do t
í
tulo, permaneceu-se inerte
à
determina
çã
o judicial, n
ã
o apresentando justificava h
á
bil a amparar a sua atitude de n
ã
o apresentar a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio, motivo pelo qual mostra-se invi
á
vel afastar o indeferimento da peti
çã
o inicial, com a consequente extin
çã
o do processo, sem resolu
çã
o do m
é
rito.
9. Ressalva-se que o referido entendimento
é
aplic
á
vel
à
s hip
ó
teses de emiss
ã
o das CCBs em data anterior
à
vig
ê
ncia da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legisla
çã
o modificou substancialmente a forma de emiss
ã
o destas c
é
dulas, passando a admitir que a mesma se d
ê
de forma cartular ou escritural (eletr
ô
nica).
A partir de sua vig
ê
ncia, a apresenta
çã
o da CCB original faz-se necess
á
ria ao aparelhamento da execu
çã
o somente se o t
í
tulo exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 12/11/2021) (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL - A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O - DETERMINA
ÇÃ
O DE EMENDA
À
INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O T
Í
TULO ORIGINAL DA C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO - PROVID
Ê
NCIA N
Ã
O ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRA
ÇÃ
O DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTEN
Ç
A DE INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A C
Ó
PIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
É
IN
Á
BIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURG
Ê
NCIA DA CASA BANC
Á
RIA. Hip
ó
tese: Controv
é
rsia acerca da necessidade de apresenta
çã
o do t
í
tulo original do contrato de financiamento com garantia fiduci
á
ria (c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio) para instruir a a
çã
o de busca e apreens
ã
o. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda
à
inicial". Excepciona-se a regra do art. 162,
§§
2
º
e 3
º
, do C
ó
digo de Processo Civil quando a decis
ã
o interlocut
ó
ria puder ocasionar preju
í
zo
à
s partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei n
º
10.931/2004, a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio
é
t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a executiva, possuindo as caracter
í
sticas gerais atinentes
à
literalidade, cartularidade, autonomia, abstra
çã
o, independ
ê
ncia e circula
çã
o. O Tribunal a quo, atento
à
s peculiaridades inerentes aos t
í
tulos de cr
é
dito, notadamente
à
circula
çã
o da c
á
rtula, diligente na preven
çã
o do eventual ileg
í
timo tr
â
nsito do t
í
tulo, bem como a potencial d
ú
plice cobran
ç
a contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresenta
çã
o do original da c
é
dula, ainda que para instruir a a
çã
o de busca e apreens
ã
o, processada pelo Decreto-Lei n
º
911/69. A a
çã
o de busca e apreens
ã
o, processada sob o rito do Decreto-Lei n
º
911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4
º
do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreens
ã
o do bem alienado fiduciariamente, se esse n
ã
o for encontrado ou n
ã
o se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a convers
ã
o do pedido de busca e apreens
ã
o em a
çã
o executiva.
A juntada do original do documento representativo de cr
é
dito l
í
quido, certo e exig
í
vel, consubstanciado em t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a executiva,
é
a regra, sendo requisito indispens
á
vel n
ã
o s
ó
para a execu
çã
o propriamente dita, mas, tamb
é
m, para todas as demandas nas quais a pretens
ã
o esteja amparada na referida c
á
rtula
. A dispensa da juntada do original do t
í
tulo somente ocorre quando h
á
motivo plaus
í
vel e justificado para tal, o que n
ã
o se verifica na presente hip
ó
tese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obst
á
culos protelat
ó
rios. Desta forma, quer por for
ç
a do n
ã
o-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verifica
çã
o de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de m
é
rito, o indeferimento da peti
çã
o inicial, ap
ó
s a concess
ã
o de pr
é
via oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC),
é
medida que se imp
õ
e. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1277394 SC 2011/0216330-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 28/03/2016) (grifos nossos).

Observe que o E. Superior Tribunal de Justiça só respaldou uma situação em que o original não é necessário: hipóteses de emissão das CCBs, em posterior à vigência da Lei 13.986/20, que passou a permitir a emissão cartular
ou escritural na forma eletrônica.

Este não é o caso dos autos. Além de ter sido emitida na forma cartular, a emissão ocorreu dia 30 (trinta) de maio de 2019. Logo, ao interpretar a decisão do STJ, resta insofismável que ainda persiste o requisito de apresentação da via original do contrato.

Ressalte-se que,
data venia
o posicionamento da 1ª Turma colacionado aos autos, a
jurisprudência majoritária das Turmas de 1º Grau é no sentido de exigir a via original do contrato, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806618-16.2018.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023) (grifos nossos).

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO. IMPRESCINDIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812122-61.2022.8.14.0006 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2024) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDFERIMENTO DA LIMINAR EM 1º GRAU – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE DO §2º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária.

2. Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à Busca e Apreensão do bem, objeto do contrato firmado entre as partes no caso concreto.

3. A questão principal decorre do atraso no pagamento das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, entabulado entre o agravado e o banco agravante, o qual ensejou a Ação de Busca, em trâmite perante o MM. Juízo ad quo.

4. O indeferimento do pedido liminar fundamenta-se em dois pilares: Na ausência de constituição em mora do agravado e na necessidade de apresentação da via original do contrato.

5. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade do §2° do art. 2° do Decreto 911/1969 pelo MM. Juízo que, para a validade da notificação de constituição em mora do devedor, basta o envio desta ao endereço constante do contrato, sendo inclusive esta matéria pacífica perante o STJ.

6. Considerando o pronunciamento do Tribunal Cidadão acerca da matéria e a ausência de impugnação constitucional junto ao STF, dou por afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 2°, §2° do Decreto n° 911/1969 vazada na Decisão atacada.

7.
No que tange à necessidade de juntada da via original do contrato, resta assente nesta 2ª Turma quanto à necessidade de sua juntada e/ou apresentação/depósito à vista de sua natureza de título circulável.

8. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para reformar a decisão agravada no que tange à declaração de inconstitucionalidade do §2°, art. 2° do Decreto-Lei n° 911/1969, mantendo, entretanto, o indeferimento da liminar à vista da ausência de apresentação da vida original do contrato.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811174-74.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/02/2022) (grifos nossos).

Logo, nada resta a este signatário senão manter a decisão do Juízo
a quo
, que determinou a emenda à inicial para apresentação da via original do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão de 1º Grau impugnada em sua inteireza.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024